Tribunal: STF
Processo: HC 94951
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM
   LIBERDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. CONCESSÃO.
1.
        A despeito de mantida a condenação do paciente no julgamento do
   recurso de apelação, havia sido expressamente assegurado seu
   direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.  Não
   havendo qualquer fato superveniente que ensejasse a aplicação do
   disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, deveria ter
   sido mantido tal direito até o trânsito em julgado da condenação.
2.      O título da prisão do paciente somente poderá decorrer do
   trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo se
   cogitar de execução provisória da sentença.
3.      Registro,
   ainda, a existência de orientação nesta Corte no sentido de não
   admitir a execução provisória da pena privativa de liberdade
   quando houver interposição e recebimento de recurso especial e/ou
   recurso extraordinário (RHC 89.550/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ
   27.04.2007), ressalvada minha posição pessoal.
4.      Ainda que
   não fosse hipótese de concessão da ordem para restabelecer o
   comando contido na sentença - acerca do direito de recorrer em
   liberdade -, a respeito da segunda tese apresentada nesta
   impetração - cerceamento de defesa no julgamento do habeas corpus
   pelo Superior Tribunal de Justiça -, observo que, "havendo
   requerimento de ciência prévia do julgamento, visando à
   sustentação oral, a ausência de notificação da sessão de
   julgamento constitui nulidade sanável em habeas corpus" (HC
   93.101/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ 04.12.2007).
5.      Habeas
   corpus concedido.